Tribunal: TJBA
Processo: 8001592-58.2016.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001592-58.2016.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MANOEL FLAVIO ABREU MAGALHAES

Advogado(s)
:
JONATHAN DUARTE LIMA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) COMO PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ $10.000,00 (DEZ MIL REAIS) MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, reconhecendo a cobrança indevida de diferença de consumo de energia elétrica e condenando a concessionária requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia
cinge-se à verificar a regularidade da conduta da concessionária ao suspender o fornecimento de energia elétrica e negativar o nome do consumidor em decorrência de débito apurado unilateralmente, sob a alegação de desvio de energia, bem como à existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 37, § 6º da Constituição Federal.

4. A lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, desacompanhada de perícia técnica, relatório de avaliação ou qualquer prova inequívoca de fraude, não tem aptidão para legitimar a cobrança de valores supostamente decorrentes de desvio de energia elétrica.

5. A interrupção de serviço essencial, fundada em débito apurado de forma unilateral, sem prévia notificação e contraditório, configura falha grave na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, o qual decorre in re ipsa.

6. Manutenção do valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) a título de danos morais, por se mostrar proporcional e adequado ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), produzido unilateralmente pela concessionária, não é suficiente para comprovar a irregularidade no consumo de energia elétrica sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

2. Cabe à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança quando impugnada pelo consumidor, sendo insuficiente a mera presunção de fraude.

3. A negativação indevida do consumidor e a suspensão do serviço essencial configuram dano moral in re ipsa."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1605703/SP; TJ-BA - APL 8036948-83.2020.8.05.0001; TJ-BA - APL 8121515-13.2021.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8001592-58.2016.8.05.0036
, de Caitité, em que figuram, como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelado
MANOEL FLAVIO ABREU MAGALHAES
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Salvador, .

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça